Tribunal: STF
Processo: RHC 256655
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 157 E 307 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 876.343, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, alegando nulidade processual devido à ausência do réu na audiência de instrução e julgamento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do réu na audiência de instrução e julgamento, por recusa própria, configura nulidade processual, mesmo quando assistido por defensor técnico, e se tal ausência causou prejuízo à defesa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão agravada considerou que não houve ilegalidade ou prejuízo à defesa, uma vez que o réu optou por não participar da audiência, exercendo seu direito ao silêncio, e estava assistido por defensor técnico constituído. 



    4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a nulidade processual requer demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado no caso em questão. 



    5. A alteração das premissas fáticas expostas pelas instâncias ordinárias demandaria reexame de prova, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência do réu na audiência de instrução e julgamento, por recusa própria, não configura nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. A alteração das premissas fáticas expostas pelas instâncias ordinárias demandaria reexame de prova, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus."



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 352 (trezentos e cinquenta e dois) dias-multa, além de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, como incurso, respectivamente, nos arts. 157 e 307 do Código Penal.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E DE FALSA IDENTIDADE. CONTRARIEDADE A TEXTO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. APONTADA NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUANDO DA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. NULIDADE AVIVADA DO PROCESSADO. AUSÊNCIA, CONTUDO, DE MÓVEL BASTANTE À INFIRMAÇÃO REQUERIDA. SUBSIDIÁRIO APONTAMENTO DE LAPSO NA DOSIMETRIA DA PENA. EXEGESE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, DESPROVIDA DE ILEGALIDADE OU FLAGRANTE ABUSO. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA, ADEMAIS, NÃO INDUZ O ÊXITO DE PLEITO REVISIONAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O pleito revisional, ação autônoma de impugnação propensa ao desfazimento da “res iudicata” haurida na província criminal, não se erige em singelo sucedâneo recursal voltado à veiculação de mero inconformismo da parte quanto à condenação experimentada, tampouco se vocacionando à mera substituição de interpretações judiciais ou mesmo ao puro e simples reexame do conjunto fático-probatório, em busca de prolação deprovimento jurisdicional favorável ao demandante, com impertinente revisitação de linhas argumentativas já rechaçadas, motivadamente, pelo órgão judicante natural no leito processual originário. 2. O exame dos autos sinaliza a inadequação das arguições tecidas pelo proponente em razão das limitações da via eleita. Demais, os atos judicais exarados no feito originário afiguram-se solidamente fundamentados, sob os prismas focalizados, nesta via revisional, pela defesa. 3. Inocorrência de carreamento de substrato probatório necessário a que se possa, validamente, concluir pela necessidade da infirmação requerida, para efeito de renovação da audiência realizada e possibilitarse, de fato, o interrogatório do condenado, prevalecendo a explanação de que o requerente recusou-se a adentrar ao recinto em que tal ato realizava-se, conforme consta do sentenciamento e do aresto vergastado. O silêncio encartase como direito constitucional e referida ausência pode assim ser compreendida. Demais, houve efetiva atuação da defesa do recorrente naquele ensejo e os incidentes agora relatados e que em tese engendraram o não comparecimento jazem no terreno da retórica, nada havendo que se contraponha à versão oficial dos fatos, a par de ser estranhável a inexistência de arguição oportuna a tal propósito. 4. Tendência jurisprudencial vigente neste Regional vem acentuando o despropósito da senda revisional à ampla revisitação dos critérios utilizados para efeito de dosimetria da pena, na ausência de ilegalidade manifesta, claudicância irretorquível na aplicação do Direito ou nítida exorbitância, pelo magistrado processante, das balizas positivadas na lei, o que não corresponde, sequer de longe, ao caso dos autos. Precedentes do c. STJ e desta egrégia Corte. 5. Revisão criminal julgada improcedente. Concedidos os benefícios da gratuidade judiciária, na forma alinhavada no voto." 



    Em habeas corpus, de trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, a pretensão defensiva foi julgada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário no qual se postula o reconhecimento de suposta nulidade processual.



    A defesa considera que “pelas particularidades do caso, o juízo estadual (ou o juízo federal, ao receber os autos) deveria ter redesignado a audiência, a fim de garantir a presença e a audiência do ora recorrente em seu julgamento. Ora, por mais que incidentes como o relatado venham a acontecer, cabe ao Judiciário a salvaguarda dos direitos fundamentais de todos os processados. É preciso garantir aos cidadãos a possibilidade de exercer os seus direitos de forma segura, pois ainda que o direito de autodefesa seja renunciável, é necessário que se constate que a renúncia ocorreu a partir de uma decisão pessoal livre e informada (e não por decisão de seu advogado, ou por alguma fala “no calor do momento”)”. Entende que “foi negado ao recorrente o direito de presença e de audiência, de modo que o processo deve ser reputado como nulo a partir da audiência de instrução e julgamento”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União – Categoria Especial pugna pelo conhecimento do presente recurso ordinário em recurso em habeas corpus a fim de que, examinada a documentação que o instrui, seja concedido, de plano, o pedido liminar - caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 5ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que, conforme acima exposto, seja reformado o acórdão ora impugnado, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo ora recorrente, anulando-se o processo originário e permitindo-se que o ora recorrente exerça adequadamente seu direito de autodefesa. 



    Por oportuno, requer-se a concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, com a consequente isenção do recolhimento de custas, haja vista que o ora recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública da União. 



    Outrossim, requer que a Defensoria Pública da União seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da LC nº 80/94.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O presente agravo regimental não merece provimento, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem entendeu pela inexistência de ilegalidade, como se vê: [...]



    Desta maneira, não restou demonstrada a existência de nulidade, destacando a ausência de prejuízo decorrente do fato de não ter havido o interrogatório do acusado, uma vez que o ato não se realizou por opção do réu, que se recusou a ser interrogado, o qual foi assistido por defensor técnico constituído, tanto na ocasião da audiência de instrução, em que se recusou a ser interrogado, quanto por ocasião do aproveitamento dos atos processuais já realizados (dentre eles, a audiência em questão) após o declínio de competência dos autos em primeiro grau de jurisdição.



    Assim, não se vislumbra ilegalidade apta a ensejar o reconhecimento de nulidade dos atos questionados, nos termos da jurisprudência desta corte e do art. 563 do Código de Processo Penal – CPP, tendo em vista a ausência de prejuízo. 



    Não há que se questionar, também, conforme asseverado pelo acórdão do Tribunal a quo, a descrição dos fatos conforme descritos na ata de audiência e na sentença condenatória quanto à audiência de instrução, cabendo destacar que a alteração das premissas fáticas expostas pelas instâncias ordinárias, demandaria o reexame de prova, inadmissível na via estreita do habeas corpus. [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental. ”



    Sobre eventuais particularidades da situação fática, não houve manifestação do colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Sob prisma diverso, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “não restou demonstrada a existência de nulidade, destacando a ausência de prejuízo decorrente do fato de não ter havido o interrogatório do acusado, uma vez que o ato não se realizou por opção do réu, que se recusou a ser interrogado, o qual foi assistido por defensor técnico constituído, tanto na ocasião da audiência de instrução, em que se recusou a ser interrogado, quanto por ocasião do aproveitamento dos atos processuais já realizados (dentre eles, a audiência em questão) após o declínio de competência dos autos em primeiro grau de jurisdição”.



    Desta sorte, as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Demais disso, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que venha a dar causa ou para o qual concorra, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal, in litteris: 



    “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 



    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DETECTADO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. RATIO DO ART. 565 DO CPP. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 3. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP. Precedentes. 4. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 5. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à ocorrência de prejuízo resultante de suposta deficiência da defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 214809-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 3. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa deixa de fornecer o endereço residencial atualizado do réu, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 4. Não é possível rever as premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias ordinárias, especialmente quanto às diligências realizadas pelo Juízo com o fim de intimar o acusado, pois tal proceder implicaria o reexame de matéria fático-probatória, incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 204079-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/09/2022)



    Outrossim, cumpre destacar que vigoram no ordenamento jurídico brasileiro os princípios da lealdade e boa-fé objetiva, de sorte que não se coaduna com os referidos institutos a intenção da defesa de, sob o pretexto de observância do devido processo legal, subverter o sistema processual por meio de formulação pretensão que não encontra amparo legal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DESCRITO NO ART. 65, §1º, I, DA LEI 4.591/1964. CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. NULIDADE ARGUIDA NÃO EVIDENCIADA. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Inviável a defesa valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal (CPP, art. 565). Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais. Ainda, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 217694-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante nº 11/STF. 8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 9. Caracteriza a qualificadora do feminicídio o ato de extermínio praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, inciso VI, c/c o §2º-A, inciso I). 10. A jurisprudência desta Suprema Corte “adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal. 12. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 189088-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/08/2021)



    De outro lado, divergir dessas conclusões demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.